Tribunal: TJDFT
Processo: 0702033-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS. FRAUDE. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. OBJETOS DISTINTOS.
1. De acordo com os artigos 54 e 55 do CPC, a competência relativa pode ser modificada pelo instituto da conexão, caracterizado quando entre duas ou mais ações lhes forem comum o pedido ou a causa de pedir, caso em que os processos poderão ser julgados no juízo, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente.
2. Conquanto as ações declaratórias de inexistência débitos por fraude possuam as mesmas partes e causa de pedir próximas, sendo diversos os seus objetos, pois referentes a contratos distintos, no caso, inexiste possibilidade de decisões conflitantes e de prejudicialidade entre as demandas. Logo, não há justificativa para a reunião dos processos por conexão tampouco prevenção de juízo.
3. Conflito admitido e declarado competente o juízo cível suscitado.